Tribunal: CARF
Processo: 10073.720738/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720738/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.643 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 362-404 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-67.970, da 8a Turma da DRJ/RJO (fls. 348-356), em sessão realizada em
27 de agosto de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 165-189 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 235-237.

Trata o presente processo da exigência fiscal formulada contra a
interessada acima identificada, por meio de lançamento de imposto sobre a renda da
pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), em valores
respectivamente iguais a R$ 1.326.054,79 e R$ 488.179,72. O lançamento refere-se aos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720738/2011-58
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

anos-calendário 2006 e 2007. Aos valores principais de ambos os tributos adicionou-se
multa de ofício de 75% e juros de mora, com emprego da taxa Selic.
Autos de infração às fls. 135 e ss, onde consta o enquadramento legal da
infração,
que
fora
descrita
como
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL”, por ter realizado “Exclusão
indevida de resultados positivos provenientes de operações com não associados,
conceituadas como atos não cooperativos, implicando redução do lucro real”.
No termo de verificação fiscal (TVF) de fls. 115 e ss, a fiscalização
adicionou que “O problema reside no conceito de ato cooperativo adotado pela
entidade, que difere essencialmente do conceito legal. Nos termos da lei 5.764/71, que
rege todo o sistema cooperativista, são atos cooperativos apenas aqueles praticados
entre a cooperativa e seus membros cooperados, ou entre as cooperativas entre si, no
interesse exclusivo dos cooperados. Veja-se que a maior parte das receitas auferidas
pela fiscalizada, nos períodos examinados, decorre das chamadas contraprestações
pecuniárias, vale dizer, do pagamento das mensalidades de planos de saúde. Estes
pagamentos uniformes e a preço global, feitos por terceiros não cooperados, na
condição de clientes contratantes, em contratos com característica de seguro-saúde,
não se revestem das condições de ato cooperativo. Some-se a isto a afirmação do
contribuinte de que considerou como ato não cooperado apenas as receitas de
aplicações financeiras e aluguéis”.
Inconformada com o lançamento, do qual tomou ciência em 29/07/2011
(fls. 347), a interessada interpôs, no dia 30 do mês seguinte, a impugnação de fls. 165 e
ss, alegando, em síntese:

que “a fiscalização incluiu a totalidade dos ingressos na
contabilidade da Impugnante, independentemente de sua natureza,
razão pela qual considerou tributáveis as significativas quantias
recebidas pela Impugnante a título de intercâmbio estabelecido em
convênio do sistema Unimed, além de não ter considerado
dedutíveis as despesas com intercâmbio por ela incorridas”;

que “É óbvio que a desconsideração da natureza cooperativa, para
fins de tributação – pretendida pela fiscalização – somente pode ser
realizada na hipótese de a cooperativa não atender aos requisitos
dessa modalidade societária, previstos na Lei 5.764/71, o que não é
o caso da Impugnante. A Impugnante é uma efetiva cooperativa, não
somente pelo aspecto formal, mas também com relação a todo o seu
modelo de funcionamento e condução de suas atividades, e que
realiza a segregação dos seus atos cooperativos e não cooperativos
para fins de tributação. Ressalte-se, nesse sentido, que a Impugnante
esclareceu e demonstrou documentalmente o valor correspondente
às suas receitas com atos não cooperativos, informando à
fiscalização serem decorrentes de aplicações financeiras e aluguéis,
as quais sempre foram regularmente submetidos à tributação”;

que “a fiscalização sequer elaborou demosntrativo do cálculo que
realizou para alcançar os valores cobrados através do Auto de
Infração. Em nenhum momento, ao longo do processo
administrativo, a fiscalização demonstrou o cálculo realizado. A
única menção, nesse sentido, se refere ao que considerou ‘valores
indevidamente excluídos do resultado não tributável de sociedade
cooperativa”, sem, contudo, esclarecer quais deduções (ou
proporção das demais deduções praticadas) aplicou a tais supostos
rendimentos, a fim de apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
exigidos”, sendo certo que “nem mesmo o período abrangido pela
autuação pode ser claramente depreendido do auto de infração”.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

A impugnação culminou com os pedidos de “nulidade/improcedência do
auto de infração” e de realização de perícia contábil, para que seja respondido quesito lá
formulado.

3. A DRJ julgou pela improcedência da Impugnação, nos seguintes termos da
Ementa (fls. 348).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. Revela-se desnecessária a realização de
perícia contábil quando o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa
de novas ações a fim de aferir dados factuais.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Sujeitam-se à incidência tributária os
resultados obtidos por sociedades cooperativas em operações diversas de ato
cooperativo. Se, conjuntamente com os serviços dos associados, a cooperativa contrata
com a clientela não associada, a preço global não discriminando, o fornecimento de
bens ou serviços de terceiros e/ou cobertura com diárias e serviços hospitalares, serviços
de laboratórios e outros serviços, especializados ou não, prestados por não associados,
pessoas físicas ou jurídicas, estas operações se caracterizam como atos não cooperativos
e estão sujeitas à incidência tributária.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES. ÔNUS DA PROVA. O dever de provar as deduções e
exclusões ao lucro real e à base de cálculo da CSLL incumbe ao contribuinte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o deferimento do pedido de perícia
é feito pela autoridade julgadora, que, no caso, se mostra desnecessária, uma vez que a
comprovação está ligada a documentação que deveria ter sido apresentada pela Impugnante, que
não o fez, sendo assim, não é preciso o acionamento de outros Agentes. Consignou ainda a
decisão de que o feito possui todos os elementos para seu prosseguimento. Quanto à Autuação,
essa apresenta tanto o período de fiscalização quanto a demonstração de apuração, sendo
discriminados todos os cálculos necessários para a identificação da infração. Com base nos
argumentos de defesa também pode ser constatada a compreensão dos fatos por parte da
Impugnante.
5. Sobre o mérito, a lei prevê a não incidência tributária abrange apenas os atos
cooperativos, devendo ser tributados aqueles que não se encaixem no conceito daqueles. No caso
em questão, como na maioria das cooperativas de serviço, os associados são os prestadores de
serviços e não usuários, assim, as consultas médicas não se caracterizam como atos cooperativos.
O mesmo se aplica nos serviços prestados a hospitais, laboratórios, remédios e outros. Cita o
item 3 do Parecer Normativo CST n.o 38, de 30/10/1980 e jurisprudência do CARF. Estariam na
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

mesma condição, as operações de intercâmbio entre outras cooperativas do grupo para
disponibilizar serviços de terceiros não associados a usuários. Destaca a Decisão de que é a
Recorrente quem deve comprovar que os atos são cooperativos para manter o privilégio fiscal, e
não a fiscalização, o que não fez, sendo, inclusive, intimada. Dessa forma, encontra-se adequado
o lançamento efetuado.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) apesar de reconhecer que a Contribuinte realizou atos
cooperativos, a autoridade fiscal desconsiderou integralmente os valores excluídos pela
Recorrente a título de Resultados não tributáveis de Sociedades Cooperativas. O motivo para
tanto foi a alegação do Agente fiscal de que não havia como se comprovar quais seriam atos
cooperativos e quais não seriam, uma vez que não houve segregação entre as receitas. A
contabilidade segregou tais receitas. Sustentou-se que a mera cobrança na forma de planos de
saúde descaracteriza as atividades cooperativas, o que está equivocado; b) as receitas excluídas
na contabilidade pela Recorrente decorrem exclusivamente de atos cooperativos. A Recorrente
divide suas atividades nas seguintes classificações: i. atos cooperativos principais, que são os
serviços médicos cooperados; ii. atos cooperativos auxiliares (internações em hospitais e
clínicas, medicina diagnóstica, análises laboratoriais, etc); e, iii. atos não cooperativos (receitas
financeiras e de participações societárias). Dessas classificações, a última não foi inserida na
conta de “Resultados não tributáveis de Sociedades Cooperativas”. A divergência entre Fisco e
Contribuinte está naquelas atividades denominadas como “atos cooperativos auxiliares”, sendo
que a Autoridade entende que são atos não cooperativos e a Requerente de que são cooperativos,
para fins fiscais; c) atos cooperativos são todos aqueles inerentes à natureza jurídica da
cooperativa e do objeto social. De acordo com a Autoridade fiscal, os serviços de internação em
hospitais, clínicas, serviços de medicina diagnóstica, análise laboratorial e afins, oferecidos aos
adquirentes de seus serviços de suporte complementar, não se caracteriza como atos
cooperativos, pois prestados por terceiros, denominados de rede credenciada. Ademais, sustentou
a fiscalização que a cobrança de serviços via boleto ou fatura com preço global, sem a devida
discriminação se prestado por médicos cooperados ou rede credenciada, descaracteriza
completamente a natureza de ato cooperativo de todas as atividades assim cobradas. Os
fundamentos normativos utilizados foram os arts. 3°, 4°, 7°, 79, 87 e 111 da Lei n° 5.764/71.
Também foi o parecer normativo CST n° 38/80. Não pode a Autoridade fiscal restringir o ato
cooperativo, não se alinhando a interpretação com o art. 79 da Lei 5.764/71, que o caracteriza
pela sua adequação à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Cita o Parecer Normativo
CST n° 155/73, que dispõe que atos cooperativos são aquelas atividades próprias e necessárias
ao funcionamento da cooperativa. A Lei 9.656/98 em seu art. 1o, II e art. 12 prevê que os planos
de saúde incluem a disponibilização de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, etc, sendo que a legislação autoriza que a atividade seja
desenvolvida por pessoas jurídicas organizadas como cooperativas. Inclusive a legislação impõe
que os panos deverão disponibilizar internações em hospitais, clínicas, análises laboratoriais,
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

etc.; d) irrelevância da cobrança a “preço global não discriminativo”, a remuneração através de
planos de saúde não descaracteriza o ato cooperativo efetivamente praticado. A intenção do
Agente fiscal era enquadram a Recorrente nas atividades descritas no item 3.2 do Parecer
Normativo CST n° 38/80, o qual intenta fazer com que a venda de plano de saúde por
cooperativa é ato não cooperativo. O fundamento para tal conclusão é de que a venda de plano
de saúde seria irregular, contudo, atualmente a atividade de plano de saúde por cooperativa é
plenamente autorizada pelo art. 1o, II da Lei 9.656/98, a qual inclui esse tipo de sociedade na
definição de Operadora de Plano de Assistência à Saúde. A forma de remuneração não pode
alterar a natureza jurídica do ato praticado. Não se pode tributar parte da receita obtida com a
venda de planos de saúde relativa à remuneração pelo serviços prestados diretamente pelos
médicos cooperados, nem os serviços disponibilizados pela cooperativa através de sua rede
credenciada, porque também são atos cooperativos; e) os serviços disponibilizados pela rede
credenciada são indispensáveis para a atividade da cooperativa, por isso se traduz em ato
cooperativo. A fiscalização caracterizou como atos não cooperativos os serviços disponibilizados
via rede credenciada, por afirmar que se trata de “prestação de terceiros”. Quem é contratada
pelos usuários dos planos é a Recorrente, na qualidade de mandatária. Os serviços hospitalares e
demais são subcontratados, mas quem fornece é a cooperativa, serviços esses exigidos por lei. Os
serviços subcontratados de rede credenciada mantêm a natureza de ato cooperativo, porque
continuam se adequando ao escopo da Cooperativa, além de ser exigência legal. Se não fosse
oferecida a rede credenciada, a atuação do médico cooperado se mostra inviável. O serviço
médico deve ser visto como um todo. Trata-se de ato cooperativo auxiliar, que devem ter o
mesmo tratamento do ato cooperativo principal; f) necessidade de aplicação do adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo. O art. 146, III da Constituição prevê que a legislação
observe o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, sendo que tal tratamento justifica
todos os argumentos acima apontados. A cooperativa não visa lucro, pois atua em prol dos
cooperados. O adequado tratamento significa identificar as peculiaridades desse tipo societário e
dar-lhe tratamento compatível. Tributação excessiva pode prejudicar o desenvolvimento da
atividade; g) ao comentar sobre a jurisprudência aponta a restrição feita em relação a
cooperativas de crédito pelo STJ, em decisão antiga. Aponta decisão do CARF sobre a análise
dos atos-fins para as cooperativas. Cita ainda a decisão do STJ que prevê que as operações de
crédito se encaixam em ato cooperativo; h) ilegalidade da tributação sobre a totalidade do
resultado da Recorrente, uma vez que há receita decorrente de ato cuja natureza do ato
cooperativo é incontroversa. Não é verdadeira a alegação de que é impossível a segregação da
receita auferida. O procedimento deixou de considerar os ingressos não tributáveis de ato
cooperativo incontroverso, que são realizados entre cooperativas. A parcela da receita
proporcional aos serviços prestados diretamente pelos cooperados não pode ser tributada em
hipótese alguma. Há necessidade de perícia. Da análise da escrituração da Recorrente é possível
identificar com extrema facilidade que a Recorrente reporta em contas segregadas as despesas
incorridas em atos cooperativos principais (pagamento de honorários aos médicos cooperados);
atos cooperativos auxiliares (rede credenciada); e atos não cooperativos (rendimentos de
aplicações financeiras, juros e outros). A Recorrente, ao longo da fiscalização apresentou todos
os documentos e esclareceu de forma a ser feita a segregação das receitas. Cita jurisprudência do
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

CARF. O método contábil utilizado pela Contribuinte é o sugerido pelo Parecer Normativo CST
73/75 e pelo Parecer Normativo CST 38/80; i) parcela de valores excluídos referentes à ingressos
a título de reembolso de intercâmbio não pode ser tributada, por não ser receita e não gerar
acréscimo patrimonial. O Resultado não tributável de Sociedades Cooperativas engloba todos os
valores que a Contribuinte entendeu não deveriam ser tributados, inclusive, valores referentes à
intercâmbio. A própria fiscalização reconhece que a Recorrente pratica intercâmbios. O art. 216
da IN RFB 971/09 prevê o entendimento de que os valores pagos pela Unimed a título de
intercâmbio não decorrem de prestação de serviços. Ao final, requer a procedência do Recurso,
de forma que seja declarada a nulidade integral do AI e cancelada a cobrança. Caso não seja
assim, que seja convertido o julgamento em diligência para confirmar os critérios e metodologias
empregados pela Recorrente, permitindo a identificação sobre a parcela da receita que deve
incidir o IRPJ e CSLL. Por fim, o reconhecimento de que parte da receita não deve ser tributada,
por se tratar de ato cooperativo.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução e Relatório de Diligência
8. Enviados para julgamento, essa Turma entendeu, por meio da Resolução n°
1402-000.682 (fls. 466-469), que o julgamento deveria ser convertido em diligência. O
fundamento para a conversão foi de que haveria de se avaliar e identificar, classificando, quais
seriam as receitas que estariam relacionadas com os atos cooperativos e quais estariam com os
atos não cooperativos. Abaixo se transcreve a conclusão da Resolução, indicando quais os pontos
deveriam ser examinados pela DRF (fl. 469).

9. Às fls. 474-475, a Autoridade fiscal juntou o Relatório de Diligência Fiscal,
no qual afirma que não identificou planilha contendo a segregação dos resultados entre atos
cooperativos e não cooperativos. Como todos os itens são relacionados à esta análise, seus
exames ficaram prejudicados. Ressaltou ainda que, caso fosse entendimento diverso o dessa
Turma, seria necessário que se apontasse quais seriam os elementos ou provas a serem carreados
para os autos.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

IV. Manifestação da Recorrente sobre o Relatório de Diligência
10. Intimada do Relatório de Diligência, a Recorrente apresentou Manifestação.
Em sua petição, a Contribuinte alega que o lançamento teria englobado atos cooperativos e não
cooperativos, sendo indevida a tributação sobre os primeiros. No Relatório a Autoridade alega
que não teria localizado a planilha contendo a segregação dos resultados entre atos cooperativos
e não cooperativos. Ocorre que, a Recorrente “já havia apresentado de forma clara e precisa
quais contas de seus balancetes contábeis relativos aos anos de 2006 e 2007”, na resposta ao
Termo de Reintimação Fiscal – 04 (Doc. 02), em 11 de maio de 2011. Junta novamente os
balancetes, pois ao que indica não foram eles digitalizados no ato da conversão do processo
físico em digital. Indica ainda o seguinte contexto (fl. 489).

11. Alega que mesmo antes da conversão em diligência seria possível fazer a
distinção entre os valores, na lógica do Parecer Normativo n° 73/75. Com base no exposto,
requer que a diligência seja concluída.
12. Após, vieram os Autos para julgamento.
13. É o relatório.

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
14. Como a admissibilidade e a tempestividade do Recurso já foram analisadas na
Resolução dessa Turma, não há motivo para se revisitar a matéria, passando-se ao exame.

VI. Ausência de análise plena na diligência e contestação ao cálculo
15. O ponto central na discussão jurídica se dá com base na análise do conceito
de ato cooperativo e se ele abrangeria determinados atos praticados pela Contribuinte com
pessoas em determinadas relações jurídicas. Conjuntamente com essa discussão, há outro
questionamento, de caráter comprobatório, que assume posição central na lide. A Autoridade
fiscal não teria feito qualquer distinção entre as receitas quando da lavratura do Auto de Infração,
ou seja, ela teria desconsiderado todas as receitas constantes na conta “Resultados não tributáveis
de Sociedades Cooperativas”, não fazendo diferença entre as diferentes naturezas dos atos, dos
quais as receitas foram provenientes. Em outras palavras, atos cooperativos foram
desconsiderados, para se fazer incidir tributação sobre ele. A importância da segregação dos
tipos de atos se encontra no fato de que eventualmente receitas de atos não tributáveis podem ter
sido inseridas como base de cálculo.
16. Com vista nessa constatação, essa Turma converteu o julgamento em
diligência. Sendo que a Autoridade fiscal não a conseguiu concluir, sob o argumento de não teria
localizado a documentação acostada pela Contribuinte, conforme se observa às fls. 474-475.

17. Em resposta ao Relatório de Diligência, a Recorrente afirmou que já tinha
juntado a documentação, bem como seus apontamentos sobre a segregação. Segundo ela, os
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

documentos foram juntados depois da Reintimação Fiscal n° 4. Ao examinar a documentação,
constata-se que o Termo de Reintimação 04 está às fls. 98-102 dos Autos, sendo que às fls. 104-
114 constam os apontamentos sobre as receitas. A Contribuinte afirma que já havia juntado os
balancetes, mas esses não devem ter sido digitalizados na conversão do processo físico em
eletrônico. Juntou ainda os balancetes dos anos de 2006 e 2007 às fls. 508-1.423.
18. Com base na importância da informação sobre a segregação das receitas e na
verossimilhança das alegações, com fundamento ainda no art. 29 do Dec. 70.235/72, bem como
no Princípio da Verdade Material, entende-se que é o caso de converter o julgamento em
diligência para que se analisem os pontos indicados na Resolução de fls. 466-469.

VII. Conclusão
19. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Recorrente intimada, para que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias,
planilha de cálculos com a indicação específica e exata de quais seriam os atos
relativos aos valores objeto do Auto de Infração que se encaixariam em atos
cooperativos e/ou não cooperativos, indicando os montantes, natureza jurídica,
discriminação e outras informações que sejam relevantes para o presente caso;
b. Independente da entrega de novos documentos pelo Contribuinte, deve a
Autoridade fiscal proceder a análise das provas constantes nos Autos,
identificando quais seriam a natureza dos valores objeto do lançamento, lhes
indicando a finalidade e/ou a origem, bem como se eles se encaixam em ato
cooperativo ou não;
c. Se for o caso e não concordar com a planilha apresentada pela Recorrente,
apresentar planilha de apuração de resultados fundamentada e discriminada, de
atos cooperativos e não cooperativos;
d. Eventualmente proceder a correção das bases de cálculos e seus efeitos nos
AIs, indicando quais seriam os adequados;
20. Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
fundamentado e objetivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou
preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.643 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720738/2011-58

Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital